Tribunal: TJSP
Processo: 1049036-29.2023.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Efeito manifestamente infringente. Descabimento. Os embargos declaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material da decisão judicial recorrida. Defeitos inexistentes. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Precedentes. Pretensão de reexame da matéria que deve ser manifestada pela via recursal adequada. Embargos rejeitados.